Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-38.2007.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001192-38.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSALINA LEMES DE ALMEIDA - CPF: 429.520.421-87 (APELADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRESSÃO INDEVIDA
– PERÍCIA TÉCNICA – GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE -
DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
APELO DESPROVIDO.

1. O exercício pelo servidor de trabalho em condições insalubres, ou seja, nocivas à saúde, lhe assegura a percepção de adicional, incidente sobre o salário base.

2. Não há que se falar em necessidade de prova pericial, quando não se está a discutir se a servidora realizava atividade nociva à saúde, mas a supressão indevida da verba que vinha anteriormente percebendo.

3. A supressão de benefício do adicional de insalubridade da servidora que trabalha em ambiente com exposição a agentes nocivos à saúde, sem a observância do devido processo legal, assegura-lhe o direito à devolução dos valores indevidamente retirados.

4. Apelo desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da Ação DE Nulidade de Ato Jurídico nº 1192-38.2007.8.11.0002 proposta por ROSALINA LEMES DE ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, a fim de declarar o seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, enquanto estiver exercendo sua atividade na Policlínica Miguel Baracat e durar a insalubridade ali constatada, com fulcro na Lei Municipal n. 1.164/91, na Lei Federal n. 6.514/77, condenando o requerido a pagar-lhe essa verba a partir da cessação do benefício ocorrido em julho de 2006, descontando valores já pagos (Id. 12780531).

Nas razões recursais, narra que a Apelante o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à constatação das condições de trabalho e que tal informação somente pode ser constatada com a realização de perícia técnica.

Entende a obrigatoriedade de perícia técnica para comprovar a insalubridade do local de trabalho, já que a perícia realizada nos autos é posterior ao período pretendido. Por tal fundamento, requer o provimento do apelo (Id. 12782494).

A Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 12779591).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (Id. 13902496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de nulidade de ato jurídico na qual se objetiva o pagamento da verba adicional de insalubridade, que teria sido indevidamente suprimida em junho/2006, da servidora pública municipal, em que pese continuar exercendo atividade nociva à saúde.

O juízo
a quo
acolheu em parte a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“[...]Verifica-se, porém, que apenas parte do pedido deve ser acolhido, tendo em vista o resultado da prova pericial produzida no feito e o exame das normas atinentes ao tema em apreço.

Segundo restou demonstrado nos autos, a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente administrativo e exerce essa atividade desde a sua admissão em 2003, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, especificamente na Policlínica Miguel Baracat, ponto sobre o qual não existe qualquer controvérsia (fl. 153).

A divergência precípua verificada entre as partes reside na verificação do direito da autora ao adicional de insalubridade e o grau, conforme ambiente de trabalho da requerente, uma vez que o município requerido sustenta não haver insalubridade nas atividades desenvolvidas pela autora, enquanto que esta diz merecer 40% de adicional.

Infere-se dos documentos carreados aos autos, que, de fato, o requerido pagava à servidora a verba correspondente ao adicional de insalubridade em percentual de 40% até junho de 2006, quando interrompeu o pagamento com base no laudo técnico apresentado pela empresa SESTRA, contratada como especializada em Medicina do Trabalho, o qual concluiu que a atividade exercida pela servidora não era insalubre, segundo se vê da peça de defesa e do laudo que a acompanha.

Sobre o referido laudo técnico, cabe pontuar que, além de ter sido elaborado unilateralmente, em obediência a um contrato de prestação de serviços celebrado entre o município requerido e a empresa responsável, não levou em consideração cada situação em particular, mas a visão geral das atividades profissionais em questão, com bem relata o requerido na contestação.

Não se tratando de avaliação técnica específica das condições de trabalho da parte requerente, não há como se acolher as alegações do Município baseada no aludido laudo, daí ter sido ordenada a produção da prova pericial, que confirmou a insalubridade em grau médio no local de trabalho da requerente, ou seja, na Policlínica Miguel Baracat, aliás, não apenas no local de trabalho, mas na atividade efetivamente exercida pela servidora em contato com pessoas portadoras de doenças contagiosas.

Colhe-se do laudo pericial, afinal, a seguinte conclusão:

“Concluo o laudo com devido GRAU MÉDIO para a colaboradora que nesse momento reclamante senhora ROSANILA LEMES DE ALMEIDA, labora suas atividades em unidade de saúde POLICLÍNICA MIGUEL BARACAT na cidade de Várzea Grande - MT.” (fl. 160 - sic)

Os principais riscos ocupacionais encontrados pelo Sr. Perito Judicial foram: “biológico, em contato com pacientes com doenças infecta contagiosas Conforme NR15 anexo 14, pois atuam em contato permanente com paciente em isolamento com paciente com doenças infecto – contagiosas.” (sic)

Especificamente em relação ao grau de insalubridade, cabe anotar que a Lei Federal n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que trouxe alterações à Consolidação das Leis do Trabalho, assim dispõe:

“Art. 192.
O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
.” (destaquei)

[...] Verifica-se, portanto, que a insalubridade é medida em três diferentes graus de classificação, sendo eles o máximo, o médio e o mínimo, correspondentes aos respectivos percentuais de 40%, 20% e 10% de adicional ao salário mínimo, de acordo com o art. 192 da Lei Federal n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977.

É o que se observa, por exemplo, no item 13 da tabela acima reproduzida, onde se tem que “atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho”, podem ser classificadas em “10%, 20% e 40%”, não sendo outra a situação vislumbrada no caso em apreço, onde a perícia realizada no ambiente de trabalho da servidora constatou essa insalubridade média.

Conclui-se daí ter o requerido provocado prejuízo à requerente ao excluir totalmente o adicional, em vez de reduzir de 40% para 20% em julho de 2006, ainda que tenha agido no intuito de regularizar e ajustar o pagamento da servidora às normas atinentes à matéria, em benefício do erário público.

Pois bem. A Requerente informa que não mudou de cargo ou de local de trabalho, razão pela qual fica comprovado que seu status não se modificou, o que poderia justificar a retirada do adicional, uma vez que não restou comprovado se foram cassadas as condições que lhe asseguravam a percepção da verba.

No caso em análise, não há notícias de eventual processo administrativo instaurado para análise da necessidade de exclusão do adicional de insalubridade, o que demonstra que a exclusão da referida verba indenizatória se deu sem observância do contraditório e da ampla defesa, fato que macula a validade da supressão.

Logo, a supressão indevida, assegura-lhe o direito ao recebimento dos valores que não lhe foram pagos.

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A
Administração Pública não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor sem a prévia instauração do contraditório administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa
(Aplicação do art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal). (Apelação Cível nº 000.289.267-7/00 - COMARCA DE CATAGUASES - Terceira Câmara Cível do TJMG - Relator: Des. KILDARE CARVALHO - Data do Julgamento: 13/03/2003)

O mandado de segurança, por não substituir a ação de cobrança (Súmula n. 269/STF), não é o meio processual adequado para requerer o desconto da contribuição sindical. (N.U 0094365-44.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017
)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDANDO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ÁREA DE ENFERMAGEM – SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A supressão de benefício do adicional de insalubridade de servidores públicos municipais que labutam na área de saúde, sem a observância do devido processo legal administrativo, configura ato ilegal da Administração Pública a ensejar a concessão da segurança, para que seja restabelecido o pagamento da referida verba
, sem, todavia, impedir a municipalidade de rever, caso a caso, a cessação das condições insalubres ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

(N.U 0004529-73.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016)

Considerando que o laudo pericial judicial (Id. 12782484 e 12779592) foi claro ao confirmar
a insalubridade em grau médio no local de trabalho da requerente, ou seja, na Policlínica Miguel Baracat, aliás, não apenas no local de trabalho, mas na atividade efetivamente exercida pela servidora em contato com pessoas portadoras de doenças contagiosas
, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e RATIFICO a sentença
a quo
, pelos fundamentos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021